Tribunal: TJDFT
Processo: 0745940-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA À PACIENTE PELO HOSPITAL. COMPROVAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EMITIDA PELA UNIMED FORTALEZA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA OPERADORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1 – Caso em exame. Apelação cível do hospital, que se insurge contra sentença que declarou inexiste a dívida gerada por ocasião de tratamento de saúde não coberto pelo plano e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e julgou o pedido improcedente em relação ao plano de saúde.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
3 – Despesas hospitalares. Cobrança Indevida. As provas juntadas aos autos demonstram que a Unimed Fortaleza, a despeito de ter negado inicialmente o custeio do procedimento médico realizado no dia 2 de novembro de 2022, em razão do vencimento da carteirinha da paciente, emitiu guia, aos 12 de janeiro de 2023, para autorização do mencionado procedimento. Mesmo ciente da autorização, o hospital réu expediu boleto em nome da autora, aos 14 de março de 2023, e promoveu a cobrança indevida de dívida inexistente.
4 – Dano Moral. A cobrança indevida de dívida com a possibilidade de inserção do nome da autora no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito causa dor e aflição a quem se submeteu a tratamento médico na modalidade particular de convênio e que, portanto, não tem a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados pela instituição hospitalar.
5 – Responsabilidade Solidária. Tendo mais de um autor a ofensa, todos respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo (art. 7o. do CDC). O hospital e o plano de saúde integram a cadeia de prestação de serviços de modo que respondem solidariamente pelos danos.
6 – Recursos conhecidos. Provido o da autora e desprovido o do réu.
(k)